Tribunal: TJMT
Processo: 1016877-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016877-20.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LEIDIANE RODRIGUES DOS REIS
RECORRIDO: ANGELICA DE TAL
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79503984) interposto por LEIDIANE RODRIGUES DOS REIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79244966):
“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EXCLUSIVO EXERCÍCIO DA POSSE PELA AUTORA AGRAVANTE E DO ESBULHO ATRIBUÍDO À REQUERIDA – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Sem a comprovação do exclusivo exercício da posse pela autora, aqui agravante, sobre o imóvel, bem assim ausentes elementos seguros de esbulho atribuído à agravada, é mesmo caso de ser indeferida a liminar de reintegração de posse postulada”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016877-20.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 10/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento interposto por Leidiane Rodrigues dos Reis, manteve a decisão que, na ação de reintegração de posse movida contra Angélica de Tal, indeferiu liminar possessória postulada sobre imóvel situado na Rua 07, Quadra n.o 05, Lote n.o 20, Loteamento denominado “Edelmina Querubim Marchetti”, negada na origem, cujo esbulho teria ocorrido em 14-11-2019.
Alega-se violação ao artigo 561 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a posse da Recorrente restou sobejamente comprovada consoante o Termo de Recebimento do Imóvel - Id 29181482, Certidão da Secretaria de Habitação do Município - Id 29181482, declaração de testemunhas - vizinhos do imóvel da Agravante - Id 29181486, além de fotografias da sua família no imóvel – Id 36515784 e dos seus pertences destruídos pela invasora após o esbulho - Id 29181488”.
Afirma-se que “Já turbação ou o esbulho praticado pela Agravada está comprovado mediante o anúncio da venda do imóvel no facebook - Id 29181487, além das fotografias que atestam as destruições dos pertences da Agravante - Id 29181488, o que demonstra a clandestinidade e violência com que agiu a Agravada”.
Recurso tempestivo (id 79509971).
A parte recorrente é isenta do recolhimento de custas judiciais, por ser beneficiária da justiça gratuita (id 81388478).
Sem contrarrazões, conforme id 85836487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que, na ação de reintegração de posse movida contra Angélica de Tal, indeferiu liminar possessória postulada sobre imóvel situado na Rua 07, Quadra n.o 05, Lote n.o 20, Loteamento denominado “Edelmina Querubim Marchetti”, negada na origem, cujo esbulho teria ocorrido em 14-11-2019.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A apontada violação a dispositivo constitucional não pode ser analisada em sede de recurso especial porquanto refoge à missão creditada ao Superior Tribunal de Justiça, pelo artigo 105, inciso III, da Carta Magna, qual seja, a de unificar o direito infraconstitucional e preservar a legislação federal de violação.
2. O fundamento do acórdão recorrido, de que a suspensão do processo originário não justifica a suspensão do julgamento do agravo de instrumento não foi combatido pelo recorrente, que limitou-se a fazer alegação generica de violação ao dispositivo legal, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada vulneração, pelo Tribunal de origem, do dispositivo legal indicado.
Incidência das Súmulas n. 283 e 284/STF.
3. No tocante à alegação de violação à coisa julgada o recorrente não indica quais os artigos de lei federal teriam sido violados, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
4. Quanto aos demais artigos de lei apontados como violados nas razões recursais, observa-se que os seus conteúdos normativos não foram alvo de debate pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Destarte, não tendo sido alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973; incide à espécie a Súmula 211 desta Corte.
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 561 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.